Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-60.2024.8.05.0220
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000554-60.2024.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RAI DOS SANTOS FONSECA

Advogado(s)
:
ANDREY BORGES SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E INVASÃO DOMICILIAR NÃO COMPROVADAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pela Vara Criminal de Santa Cruz Cabrália/BA que, em audiência de custódia, deixou de converter a prisão em flagrante de Raí dos Santos Fonseca, vulgo “Raí Peixeiro”, em prisão preventiva, concedendo-lhe liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O recorrente sustentou que o recorrido, preso em flagrante por tráfico de drogas, já respondia a outra ação penal por tentativa de homicídio qualificado no Estado do Espírito Santo. A defesa alegou ilegalidade do flagrante, em razão de suposta agressão policial e invasão domiciliar, bem como ausência de contemporaneidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva do recorrido, especialmente para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva; e (ii) estabelecer se as alegações defensivas de ilegalidade do flagrante e ausência de contemporaneidade afastam a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo preliminar positivo para maconha, cocaína e crack, substâncias apreendidas em poder do recorrido, evidenciando, em tese, a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Os indícios suficientes de autoria decorrem da narrativa constante da exordial acusatória, segundo a qual o recorrido foi localizado em posse de entorpecentes durante diligência policial realizada após informações acerca de disparos de arma de fogo na localidade.

O delito imputado possui pena mínima superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A garantia da ordem pública justifica a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade do agente, especialmente diante da existência de outra ação penal em curso por tentativa de homicídio qualificado.

O recorrido respondia, à época do flagrante por tráfico de drogas, ao processo criminal n. 0000984-89.2023.8.08.0030, perante a Justiça do Estado do Espírito Santo, pela suposta prática de tentativa de homicídio contra múltiplas vítimas, havendo, inclusive, decretação de prisão preventiva naquele feito em razão da gravidade concreta da conduta.

Os elementos constantes dos autos revelam risco efetivo à paz social, diante da indicação de envolvimento do recorrido com organização ligada ao tráfico de drogas também no Espírito Santo, circunstância apta a evidenciar concreta periculosidade e habitualidade criminosa.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe à proximidade temporal entre os fatos e a decretação da custódia, devendo ser aferida pela persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do agente.

Medidas cautelares diversas não neutraliza o risco à ordem pública, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas teria sido praticado após o investigado já responder por tentativa de homicídio em outro ente federativo.

As alegações defensivas de ilegalidade do flagrante, agressão policial e invasão domiciliar não encontram respaldo, em juízo perfunctório, nos elementos já colacionados ao processo, uma vez que o recorrido já havia sido ferido anteriormente e a abordagem ocorreu em via pública, conforme descrito na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decretação da prisão preventiva.

Tese de julgamento
:

A existência de ação penal em curso por crime grave constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, e não apenas pela proximidade temporal entre os fatos e a segregação cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos dos autos evidenciam concreta periculosidade e risco efetivo à ordem pública.

Alegações de ilegalidade do flagrante desacompanhadas de suporte probatório não impedem, em análise perfunctória, a decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II, 312, 313, I, 315 e 580. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 759.478/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 2025/0167161-6, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, HC n. 727045/PB, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, AgRg no RHC n. 206998/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000554-60.2024.8.05.0220
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada RAI DOS SANTOS FONSECA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.